Tribunal: TJDFT
Processo: 0001094-20.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES. MERA IRREGULARIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA ETAPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a condenação do apelante é medida que se impõe.

2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que os depoimentos de testemunhas policiais, quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, desde que oportunizado o contraditório, como ocorreu in casu. Igualmente assente que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, mormente se corroborada por outros elementos de prova. Caberia à defesa, portanto, trazer evidências que maculassem a palavra da vítima e dos policiais, o que não ocorreu.

3. Cumpre salientar que a ausência das formalidades do art. 226 e do art. 228 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como no caso em análise.

4. Na segunda fase da dosimetria da pena, é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado sumular no 231 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça e da Jurisprudência pacífica desta eg. Corte.

5. Recurso conhecido e desprovido.